Tribunal: TJPA
Processo: 0027770-35.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027770-35.2018.8.14.0401

APELANTE: RODOLFO RONALDO NOBRE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ARTIGOS 303, PARÁGRAFO ÚNICO E 302, PARÁGRAFO ÚNICO, III DA LEI 9503/1997
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.
PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DECLARADO DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal
;

2.
Considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 18/02/2019 e que a sentença publicada em 22/03/2022, excedendo o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade dos réus/apelantes diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.
;

3. Recurso conhecido e improvido, porém, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva pela prescrição retroativa, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de julho e término em 17 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
11
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODOLFO RONALDO NOBRE OLIVEIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa,
que o condenou à

pena de
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em regime inicialmente aberto,
pelo cometimento do crime previsto nos
artigos 303, parágrafo único e 302, parágrafo único, III da Lei 9503/1997.

Narra a peça acusatória, no dia 01/12/2018, por volta de 06h05min, na Avenida Almirante Barroso, em frente ao Bosque Rodrigues Alves, o réu praticou crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor ao atropelar a vítima Ughor Diniz Lima Costa, empreendendo fuga sem prestar socorro.

Em sede de depoimento, o policial militar Eron de Jesus Valente Pinto informou que o réu aparentava sinais visíveis de embriaguez, bem como, que no interior do veículo foram encontradas 02 (duas) garrafas vazias de cerveja, motivo pelo qual o apelante foi conduzido à Seccional de São Brás, havendo a necessidade de algemá-lo em razão de seu comportamento agressivo.

Ainda, conforme depreende-se do inquérito policial, réu recusou-se a se submeter ao exame etilômetro, bem como, à perícia de alcoolemia. Entretanto, foi submetido a exame clínico de embriaguez, não sendo constatado estado de embriaguez.

Em
Razões Recursais (ID 12517466 – Págs. 331/349),
a defesa alega que o órgão acusador não obteve êxito em apresentar provas acerca de imprudência, negligência ou imperícia por parte do réu na condução do veículo, visto que, conforme argumenta, todas as testemunhas de acusação são amigos da vítima, que foram chamados por ela, sem que nenhuma deles tenha presenciado o acidente.

Nesse sentido, sustenta que as decisões judiciais condenatórias devem ser fundamentadas em provas processuais colhidas respeitando o contraditório e a ampla defesa, de modo que os depoimentos das testemunhas seriam suficientes apenas para comprovar a materialidade do sinistro, sem evidenciar a culpa do réu. Devendo, por conseguinte, incidir sobre o caso em questão o princípio do
in dubio pro reo.

Além disso, defende que, ao réu, deve ser aplicada a lei mais benéfica, qual seja, proposição de acordo de não persecução penal, visto que reúne todas as condições objetivas e subjetivas para a aplicação deste, nos termos da lei nº 13.964/2019.

Por fim, requer a
absolvição do réu
, considerando o princípio do
in dubio pro reo
e o
encaminhamento para a Procuradoria de Justiça
, considerando a possibilidade da aplicação do acordo de não persecução criminal.

Em
contrarrazões (ID 12517477 – Págs. 393/398)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
,
mantendo-se a decisão atacada.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
se manifesta pela declaração da extinção da punibilidade do apelante
ex officio
, ante a ocorrência da prescrição retroativa do caso em tela.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição do apelante.

A defesa alega que o órgão acusador não obteve êxito em apresentar provas acerca de imprudência, negligência ou imperícia por parte do réu na condução do veículo, visto que, conforme argumenta, todas as testemunhas de acusação são amigos da vítima, que foram chamados por ela, sem que nenhuma deles tenha presenciado o acidente.

Nesse sentido, sustenta que as decisões judiciais condenatórias devem ser fundamentadas em provas processuais colhidas respeitando o contraditório e a ampla defesa, de modo que os depoimentos das testemunhas seriam suficientes apenas para comprovar a materialidade do sinistro, sem evidenciar a culpa do réu. Devendo, por conseguinte, incidir sobre o caso em questão o princípio do
in dubio pro reo.

Além disso, defende que, ao réu, deve ser aplicada a lei mais benéfica, qual seja, proposição de acordo de não persecução penal, visto que reúne todas as condições objetivas e subjetivas para a aplicação deste, nos termos da lei nº 13.964/2019.

Por fim, requer a
absolvição do réu
, considerando o princípio do
in dubio pro reo
e o
encaminhamento para a Procuradoria de Justiça
, considerando a possibilidade da aplicação do acordo de não persecução criminal.

Ocorre que, por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado nos
artigos 303, parágrafo único e 302, parágrafo único, III da Lei 9503/1997
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 18/02/2019 e que a sentença publicada em 22/03/2022, excedendo o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade dos réus/apelantes diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Assim, considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de mais de 03 (três) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente
RODOLFO RONALDO NOBRE OLIVEIRA
com relação ao crime tipificado nos
artigos 303, parágrafo único e 302, parágrafo único, III da Lei 9503/1997
.

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
, e declaro, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição, em favor do réu
RODOLFO RONALDO NOBRE OLIVEIRA
, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA,
11
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023